Tribunal: CARF
Processo: 11070.722593/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722593/2014-65
ACÓRDÃO
1301-008.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SS SERVIÇOS DE GUINDASTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ATIVIDADE
DE
GUINDASTES
E
GUINCHOS.
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL APLICÁVEL.
No regime do lucro presumido, a prestação de serviços de guindaste
somente se equipara ao serviço de transporte de cargas, para efeito de
determinação de base de cálculo do IRPJ, quando for parte integrante de
um contrato de transporte, com remuneração exclusivamente do serviço
de transporte contratado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722593/2014-65
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SS SERVIÇOS DE GUINDASTES LTDA. (fls.
689/694) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo o
crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 578/604) lavrado para
exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, no regime do lucro presumido, em
função de suposta diferença decorrente da aplicação equivocada do percentual de presunção. Os
tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
O Termo de Constatação Fiscal (fls. 543/549) descreveu a infração da seguinte
forma:
3.1. Da Insuficiência de Declaração/Recolhimento de IRPJ e da CSLL:
Diante da constatação, de que o os valores devidos a título de IRPJ sobre o lucro
presumido haviam sido apurados pela contribuinte mediante a utilização do
percentual de 8%, e da CSLL apurados pelo percentual de 12%, sobre a maior
parte das receitas escrituradas na conta no 3.01.1.3.1.0006 – Receitas de
Prestação de Serviços, sobre a parcela não comprovada pela empresa para fins de
aplicação dos referidos percentuais de presunção indevidamente utilizados por
esta, quando o correto era o percentual de de 32% para ambos os tributos,
excetos para valores aceitos por esta fiscalização, elaboramos as planilhas de
fls.533 e 535, para demonstrar as diferenças do IRPJ e da CSLL, apurados a menor
no período.
Assim sendo, os valores apurados por esta fiscalização, relativos as diferenças ou
insuficiências dos tributos não recolhidos ou declarados constantes das planilhas
acima mencionadas, serão lançadas no presente auto de infração, com multa de
ofício e juros de mora.
A situação fiscal apurada junto ao contribuinte no que se refere às irregularidades
constatadas no período, com relação ao IRPJ e a CSLL lançados através do
presente processo, estão sintetizados no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722593/2014-65
3
DIFERÊNÇAS DO IRPJ” – fl. 541 e no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS
DIFERÊNÇAS DA CSLL” – fl.539. Nesses demonstrativos constam os períodos de
apuração, classificação da receita de acordo com os percentuais de presunção de
lucro presumido calculado, imposto e contribuição devidos, parcela retida na
fonte, valores declarados/recolhidos e diferença apuradas, decorrentes das
infrações relacionadas neste Termo.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 614/661), a qual foi
julgada improcedente, mediante acórdão (fls. 670/681) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012 e 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar o lançamento, sendo facultado o exercício do contraditório e da ampla
defesa.

LUCRO PRESUMIDO. PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS –
UTILIZAÇÃO DE GUINDASTES, GUINCHOS E ASSEMELHADOS - BASE DE CÁLCULO.
Aplica-se o percentual de presunção de 8% nas atividades com utilização de
guindastes, guinchos e assemelhados, apenas se houver a
movimentação/transporte de carga de um ponto a outro, devendo ser
obrigatoriamente parte integrante de um contrato de transporte a fim de
comprovar que a receita auferida foi exclusiva em função do serviço do transporte
contratado

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa sobre o valor do
imposto apurado em procedimento de ofício.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de normas regularmente editadas.

MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722593/2014-65
4

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 688/694), sustentando em síntese
que (i) houve transcurso do prazo decadencial, tendo em vista o momento em que ocorreu o
julgamento da impugnação; (ii) seria aplicável a prescrição intercorrente; (iii) a atividade de
içamento se aproximaria muito mais da atividade de transporte do que um serviço em geral,
submetendo-se ao percentual de presunção de 8%; (iv) a multa deveria ser limitada a 20%, não
podendo ter caráter confiscatório.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/04/2020 (fls. 686), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado das intimações, por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Inicialmente, a Recorrente sustentou a ocorrência de decadência, pois “[...] o
julgamento da impugnação somente ocorreu no ano de 2020 com julgamento da impugnação em
12 de fevereiro de 2020 e notificação que se dá somente depois do dia 16 de março de 2020”.
9.
Veja-se que a Recorrente desconsidera que, com a lavratura dos Autos de Infração e
a constituição do crédito tributário, não há mais que se falar em prazo decadencial. A decadência
corresponde, exatamente, à perda do direito de constituir referido crédito por conta do transcurso
do tempo, razão pela qual, com a realização do lançamento de ofício dentro do prazo, não há mais
que se falar na sua ocorrência. Assim, a alegação deve ser rejeitada.
10.
Em seguida, a Recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em
vista que o processo estaria há mais de três anos aguardando julgamento da impugnação
apresentada.
11.
Ocorre que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal enunciado tem como
fundamento legal a inexistência de contagem do prazo prescricional durante o processo
administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do crédito tributário. Nesse sentido:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF N. 11. Não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal quando sequer se
iniciou a contagem do prazo prescricional que só ocorre com a constituição
definitiva do crédito tributário. A teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se
reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722593/2014-65
5
intercorrente. (Acórdão no 1301-002.809, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 23/02/2018)
12.
No mérito, a Recorrente reproduz suas alegações a respeito da aplicação do
percentual de presunção aplicável ao transporte vertical, sem infirmar o raciocínio empregado
pela DRJ. Deste modo, concordo com os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, os quais
adoto como razão de decidir:
No mérito, a impugnante ratifica o entendimento de que a Fiscalização se
equivocou ao não considerar todas as modalidades de transporte, informando
não restar dúvidas de que o transporte vertical, com o uso de guinchos e
guindastes, se submete ao conceito de transporte de carga. Destarte, registra que
as receitas decorrentes dos serviços executados com o uso de guinchos,
guindastes e assemelhados, vinculados a um contrato de transporte (vertical e
horizontal), são lançadas na mesma conta contábil, sendo aplicado o percentual
de 8% e 12% para a apuração do lucro presumido, conforme legislação aplicável.
Aduz que tal entendimento está em consonância com o Ato Declaratório
Interpretativo n° 11/2007 e apresenta julgado administrativo para corroborar sua
tese.
Novamente os argumentos apresentados não socorrem a impugnante.
De acordo com o artigo 15 da lei n° 9.249/95, tem-se que o percentual presumido
a ser aplicado sobre a base de cálculo do IRPJ será de 8% para as atividades de
serviços de transporte de cargas e de 32% para a prestação de serviços em geral,
vejamos:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do
disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
...
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas,
desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa;” (grifei)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722593/2014-65
6
Quanto a CSLL, o artigo 20 da mesma lei esclarece que o percentual a ser aplicado
sobre a receita bruta será de 12%, exceto na prestação de serviços em geral cujo
percentual deverá ser de 32%:
“Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou
trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, corresponderá a 12% (doze por cento) sobre a receita
bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de
1977, auferida no período, deduzida das devoluções, vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas jurídicas
que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por cento)” grifei
O Ato declaratório Interpretativo RFB n° 11/2007, mencionado pela contribuinte
em sua impugnação, dispõe sobre os percentuais aplicáveis à receita bruta da
prestação de serviços de guindastes, guinchos e assemelhados, para fins de
determinação da base de cálculo do lucro presumido:
Artigo único. Para fins de determinação da base de cálculo do lucro
presumido, deve ser aplicado sobre a receita bruta relativa à prestação de
serviços de guindastes, guinchos e assemelhados, o percentual de:
I - 8% (oito por cento), quando as atividades executadas por esses
equipamentos sejam obrigatoriamente parte integrante de um contrato de
transporte, e a receita seja auferida exclusivamente em função do serviço
de transporte contratado; e
II - 32% (trinta e dois por cento), quando decorra da prestação de serviços
que não integrem um contrato de transporte ou da locação dos referidos
equipamentos.
De acordo com o ADI transcrito acima, na determinação da base de cálculo do
lucro presumido, aplica-se o percentual de 8% para o IRPJ, na prestação de
serviços de guindaste, guinchos e assemelhados, desde que as atividades
executadas por tais equipamentos sejam obrigatoriamente parte integrante de
um contrato de transporte e a receita auferida exclusivamente em função do
serviço de transporte contratado.
Observa-se que tal interpretação está de acordo com o art. 15 da lei 9.249/95 que
permite a aplicação do percentual presumido de 8% nas receitas oriundas da
atividade de transporte de cargas.
Portanto, repita-se, conforme a legislação transcrita, aplica-se o percentual de 8%
nas atividades com utilização de guindastes, guinchos e assemelhados, apenas se
houver a movimentação/transporte de carga de um ponto a outro, devendo ser
obrigatoriamente parte integrante de um contrato de transporte a fim de
comprovar que a receita auferida foi exclusiva em função do serviço do transporte
contratado.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722593/2014-65
7
Em sua impugnação, a contribuinte argumenta que as atividades com a utilização
de guindastes, guinchos e assemelhados (içamento de bens de terceiros) seriam
uma modalidade de transporte, vertical, o que possibilitaria a utilização do
percentual de 8% para o IRPJ. Entretanto, como visto, tal interpretação não se
coaduna com a legislação exposta acima.
O que determina a aplicação do percentual mais favorável ao contribuinte é o
transporte rodoviário da carga e não o mero uso dos equipamentos de
guindastes, guinchos e assemelhados. É de se destacar que a legislação obriga que
as atividades executadas com tais equipamentos sejam parte integrante de
contrato de transporte e tal documentação (referente as receitas apuradas no AI)
nem sequer consta nos autos.
13.
Destaque-se que tal entendimento está em consonância com os precedentes deste
Carf a respeito da matéria:
ATIVIDADE DE GUINDASTES E GUINCHOS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL
APLICÁVEL. No Lucro Presumido, a prestação de serviços de guindaste somente se
equipara ao serviço de transporte de cargas, para efeito de determinação de base
de cálculo do imposto de renda, quando for parte integrante de um contrato de
transporte, com remuneração exclusivamente do serviço de transporte
contratado. (Acórdão no 1401-005.925, Rel. Cons. Carlos André Soares Nogueira,
Sessão de 18/10/2021)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES, GUINCHOS E ASSEMELHADOS.
EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTE DE CARGAS. EXIGÊNCIA DE CONTRATO DE
TRANSPORTE. A prestação de serviços de guindastes, guinchos e assemelhados
somente se equipara ao serviço de transporte de cargas, para efeito de
determinação de base de cálculo do imposto de renda, quando for parte
integrante de um contrato de transporte, com remuneração exclusivamente do
serviço contratado. (Acórdão no 1103-000.896, Rel. Cons. André Mendes de
Moura, Sessão de 07/10/2013)
14.
Portanto, entendo que é o caso de manutenção do acórdão recorrido nesse ponto.
15.
Por fim, a Recorrente alega que a multa aplicada teria natureza confiscatória,
devendo ser limitada a 20%.
16.
Ocorre que o percentual da multa de ofício está taxativamente previsto no art. 44, I,
da Lei no 9.430/96, razão pela qual a sua redução dependeria de juízo de constitucionalidade do
dispositivo legal, o que é vedado a este Carf por força da sua Súmula no 2. Assim, a alegação deve
ser rejeitada.
17.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722593/2014-65
8

Fl. 743
DF CARF MF
Original